Tribunal: TJSP
Processo: 2049918-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de prestação de contas. Segunda fase da demanda que concluiu pela existência de saldo em favor da ré. Decisão que fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação. Irresignação. Cabimento. Impossibilidade de se admitir a configuração da mora antes mesmo do surgimento da obrigação. Citação na primeira fase da ação de prestação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de prestação de contas. Segunda fase da demanda que concluiu pela existência de saldo em favor da ré. Decisão que fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação. Irresignação. Cabimento. Impossibilidade de se admitir a configuração da mora antes mesmo do surgimento da obrigação. Citação na primeira fase da ação de prestação de contas não tem o condão de constituir em mora quanto à obrigação de pagamento, apenas quanto à prestação de contas. Ademais, a citação constitui em mora o réu, não o autor. Entendimento do A. STJ, sedimentado pela Exma. Nancy Andrighi, de que a incidência dos juros de mora, em face do autor vencido, deve se dar da data da prolação da sentença, se líquida, ou da data em que esta for liquidada, se ilíquida. Caso concreto que representa execução de sentença líquida. Termo inicial fixado na data de prolação da sentença. Interlocutória reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049918-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante RN
REPRESENTAÇÕES
EM
GERAL
LTDA,
é
agravado
GVG
PRODUÇÕES
PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049918-41.2020.8.26.0000 -Voto no 02721C
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2049918-41.2020.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível do Foro de Santos
Magistrado prolator: Dr. José Wilson Gonçalves
Agravante: RN Representações Em Geral Ltda
Agravado: GVG Produções Publicidade e Eventos Ltda
Voto no 02721C
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Ação de prestação de contas. Segunda fase da demanda que
concluiu pela existência de saldo em favor da ré. Decisão que
fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.
Irresignação. Cabimento. Impossibilidade de se admitir a
configuração da mora antes mesmo do surgimento da
obrigação. Citação na primeira fase da ação de prestação de
contas não tem o condão de constituir em mora quanto à
obrigação de pagamento, apenas quanto à prestação de contas.
Ademais, a citação constitui em mora o réu, não o autor.
Entendimento do A. STJ, sedimentado pela Exma. Nancy
Andrighi, de que a incidência dos juros de mora, em face do
autor vencido, deve se dar da data da prolação da sentença, se
líquida, ou da data em que esta for liquidada, se ilíquida. Caso
concreto que representa execução de sentença líquida. Termo
inicial fixado na data de prolação da sentença. Interlocutória
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada às fls. 69, a qual FIXOU como termo inicial dos juros de mora
“a data da citação, não importando que se cuide de débito em
desfavor do autor”.
Irresignada, aduz a executada que o critério da r. decisão
agravada não está revestido de legalidade, porque despreza o
disposto nos artigos 394, 396 e 405 do Código Civil, e 240, 513, § 2o,
523 e 771, caput, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049918-41.2020.8.26.0000 -Voto no 02721C
3
STJ refuta o entendimento adotado, fixando o termo inicial dos juros
de mora em face do autor, em caso de improcedência da ação, a
partir da data da prolação da sentença.
Assevera que foi ela, Agravante, quem ajuizou a ação de
prestação de contas, sendo que a Agravada até então se mantinha
inerte, de modo que não poderia pleitear qualquer pagamento.
Observa que a única citação realizada nos autos foi cumprida contra a
Agravada e dizia respeito ainda à primeira fase da ação, constituindo-
a em mora somente no que diz respeito à prestação das contas.
Aponta que o crédito da Agravada somente foi verificado depois
de iniciada a segunda fase, ou seja, não pode ser considerada a mora
com relação à obrigação de pagar desde a citação que ocorreu na
primeira fase. Frisa que, pensar de modo contrário equivale a admitir
a configuração da mora antes mesmo do surgimento da obrigação.
Afirma que a decisão deve ser suspensa, diante do dano grave,
de difícil ou impossível reparação que pode advir da prática de atos
constritivos, em prejuízo da Agravante, que entende ter satisfeito o
crédito com o depósito efetuado às fls. 31.
Deste modo, requer seja concedido efeito suspensivo ao
recurso, com fulcro no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo
Civil e, ao final, a reforma do veredicto.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 10/11), processado com a
concessão do almejado efeito suspensivo (fls. 75/78).
Contrarrazões ofertadas às fls. 87/94.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049918-41.2020.8.26.0000 -Voto no 02721C
4
Inicialmente, anota-se haver previsão legal para a interposição
de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo
único, do Código de Processo Civil (decisão interlocutória proferida
em sede de cumprimento de sentença).
Pois bem. Em que pese o posicionamento do magistrado de
origem, o recurso merece acolheita, senão vejamos.
Com efeito, a ação de prestação de contas desenvolve-se em
duas fases, uma para decidir sobre o dever de prestar contas e outra
para julgar as contas (as duas de natureza predominantemente
condenatória).
Conforme lição de ELPÍDIO DONIZETTI1, “a primeira fase da
ação de exigir contas limita-se à discussão e definição acerca do
direito do autor em ver apresentadas as contas e do dever do réu em
prestá-las. As questões atinentes ao mérito propriamente dito das
contas, e as provas porventura necessárias, deverão ser tratadas e
produzidas apenas na segunda fase”.
Daí que, realmente, a citação do réu não pode servir para
constituir em mora o autor, quando averiguada, na segunda fase da
ação, ser este, e não a parte demandada, o devedor.
Primeiro porque, como dito, a citação na primeira fase não tem o
condão de constituir em mora qualquer das partes acerca de uma
obrigação de pagamento, mas apenas quanto à de prestar contas.
Segundo que, conforme entendimento exarado pelo A. STJ, a
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2. ed. rev., atual. e ampl. Elpídio Donizetti. São Paulo:
Atlas, 2017, pág. 730.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049918-41.2020.8.26.0000 -Voto no 02721C
5
citação inicial apenas tem efeito em face do réu, e não em face do
autor, sob pena de se admitir a configuração da mora antes mesmo
do surgimento da obrigação:
“Os juros moratórios constituem uma
indenização específica pelo retardamento culposo no adimplemento da obrigação,
sendo, assim, devidos a partir da constituição
da mora. Esta, por sua vez, ocorre quando a
obrigação não é cumprida no tempo, no lugar
e no modo devidos. No caso em exame, a
obrigação cujo cumprimento se pretende
surgiu
somente
com
a
condenação
do
devedor, ora recorrente, ao pagamento dos
honorários, por meio da inversão dos ônus da
sucumbência
determinada
pelo
acórdão
proferido na ação de depósito. Assim, não
podem os juros moratórios fluir a partir da
citação ocorrida na referida ação de depósito,
porquanto, do contrário, estar-se-ia admitindo
a configuração da mora antes mesmo do
surgimento da respectiva obrigação. Ademais,
conforme destacado pelo em. Min. Relator, "a
citação, que seria o termo inicial dos juros,
recaiu na ré, hoje credora. A citação que
constitui a mora é aquela endereçada contra o
devedor (CPC, art. 219)"
(...)
A mora pressupõe uma dívida líquida e
vencida, sendo que, no caso concreto, o
inadimplemento decorre da não-satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049918-41.2020.8.26.0000 -Voto no 02721C
6
espontânea da obrigação líquida constante da
sentença transitada em julgado.
Com efeito, dispõe o art. 580, parágrafo
único,
do
CPC,
que
"considera-se
inadimplente o devedor que não satisfaz
espontaneamente o direito reconhecido pela
sentença, ou a obrigação a que a lei atribuir a
eficácia de título executivo". Por outro lado,
sendo a sentença ilíquida, não há como
configurar a mora do devedor sem que, antes,
determine-se o objeto da obrigação, sendo
que "mora pressupõe crédito vencido, certo e
judicialmente
exigível"
(GOMES,
Orlando.
Obrigações, 9a Ed., Rio de Janeiro, Forense,
1994, p. 168).
(...)
Dessume-se, por conseguinte, que os
juros moratórios devem fluir a partir da data
em que liquidada a sentença”
(REsp 327.708/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 222)
Assim, mutatis mutandis, a conclusão adotada pela Exma. Min.
NANCY ANDRIGHI e demais relatores do A. STJ é que a incidência
dos juros de mora em face do autor vencido, deve se dar da data da
prolação da sentença, se líquida, ou da data em que esta for
liquidada, se ilíquida, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049918-41.2020.8.26.0000 -Voto no 02721C
7
Processual Civil. Recurso Especial. Ação de
embargos do devedor à execução. Acórdão.
Omissão.
Inexistência.
Título
judicial.
Sentença ilíquida. Juros moratórios. Termo a
quo.
(...)
- A data da citação na ação principal constitui
em mora o réu, e não o autor; julgado
improcedente o pedido, com a respectiva
inversão dos ônus de sucumbência, o termo a
quo para a incidência dos juros moratórios
conta-se da data da prolação da sentença, se
líquida, ou da data em que esta for liquidada,
se ilíquida.
- Não caracterizada a conduta em litigância de
má-fé, deve ser afastada a multa imposta.
- Se os embargos de declaração visaram tão-
somente o prequestionamento do direito tido
por violado, deve ser afastada a multa imposta
com fulcro no caráter protelatório do apelo.
(REsp 327.708/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 222)
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO AUTOR DA
AÇÃO.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
CITAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I - Os honorários de advogado devidos pelo
autor da ação, em razão da improcedência
desta, só rendem juros a partir da citação da
demanda executiva, e não a partir da citação
no
processo
de
conhecimento,
que
só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049918-41.2020.8.26.0000 -Voto no 02721C
8
constitui em mora o réu (CPC, art. 219, caput).
II - Agravo de instrumento desprovido.
(AgRg no Ag 879.115/SP, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
21/08/2007, DJ 05/11/2007, p. 277)
COMERCIAL.
JUROS.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
DEVIDOS
PELO
AUTOR DA
AÇÃO.
Os honorários de advogado devidos pelo
autor da ação, em razão da improcedência
desta,
só
rendem
juros
quando
forem
liquidados por sentença judicial, tal qual
dispõe o artigo 1.064 do Código Civil; não a
partir
da
citação
no
processo
de
conhecimento, que só constitui em mora o réu
(CPC, art. 219, caput). Recurso especial
conhecido e provido.
(REsp 275.685/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2000, DJ 27/11/2000,
p. 159)
No caso concreto, a sentença proferida em 05 de novembro de
2018
possui teor líquido, pois condenou a autora RN
REPRESENTAÇÕES EM GERAL a pagar em favor da ré GVG
PRODUÇÕES E PUBLICIDADE EVENTOS o valor de R$ 3.396,70,
com correção monetária e juros moratórios (vide fls. 12/15, dos autos
de origem).
Anote-se que a necessidade de meros cálculos aritméticos, a
fim de somar ao valor estipulado na sentença os juros e correção
monetária não descaracteriza o teor líquido da sentença condenatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049918-41.2020.8.26.0000 -Voto no 02721C
9
nos termos que preconiza o art. 509, §2o, do CPC: “Quando a
apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor
poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”.
Deste modo, nos termos da jurisprudência do A. Superior
Tribunal de Justiça a incidência dos juros de mora em face da autora,
vencida, deve se dar a partir da data da prolação da sentença
condenatória líquida.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso, fixando como termo inicial dos juros de mora a partir da data
da prolação da sentença, qual seja, 05 de novembro de 2018.
RODOLFO PELLIZARI
Relator